Tribunal: TJDFT
Processo: 0751848-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0751848-76.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICENTE GUIMARAES DA SILVA AGRAVADO: ELIANE VALERIA ALVES FERNANDES, JORDANE MARCOS DE SOUZA E SILVA D E S P A C H O Consulta ao feito de origem evidencia que a Defensoria Pública exerce a defesa da Agravada JORDANE MARCOS DE SOUZA E SILVA. Nesse contexto, encaminhem-se os autos a Defensoria Pública do Distrito Federal para apresentação de resposta ao Agravo de Instrumento. Após, voltem conclusos. Brasília – DF, 4 de dezembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator